Tribunal: TCU
Processo: 008.102/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Representação sobre possível irregularidade ocorrida em pregão eletrônico que tem por objetivo a aquisição regionalizada de material Classe VI (torre de Iluminação com geração de energia fotovoltaica).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação com pedido de concessão de medida cautelar, formulada por Solarterra Ltda. (CNPJ 06.943.661/0001-37), na condição de licitante, acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) - SRP 26/2023, sob a responsabilidade do Comando do 2o Grupamento de Engenharia - CE/MD, tendo por objeto a aquisição regionalizada de material Classe VI (Torre de Iluminação com geração de energia fotovoltaica), de modo a atender às necessidades de Organizações Militares subordinadas ao Comando Militar da Amazônia; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua concessão; 9.3. declarar, com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992, a inidoneidade da empresa Solarterra Ltda. (06.943.661/0001-37) pelo prazo de 2 (dois) anos e 10 (dez) meses, para participar de licitações na Administração Pública Federal, bem como nos certames promovidos nas esferas estadual e municipal cujos objetos sejam custeados com recursos federais repassados por força de convênios ou instrumentos congêneres; 9.4. notificar sobre este acórdão a representante, o Centro de Controle Interno do Exército e o Comando do 2o Grupamento de Engenharia - MD/CE; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU.